Tribunal: STF
Processo: HC 102068
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
PROCESSO-CRIME – CITAÇÃO POR EDITAL E REVELIA – DEFESA TÉCNICA. Ante a regência de norma anterior à Lei nº 9.271/96, se foi nomeado defensor técnico em favor de acusado que, não localizado, acabou citado por edital e em relação ao qual ficou assentada a revelia, descabe cogitar de nulidade. Esta pressupõe a demonstração de vício no que providenciada a espécie de citação.